Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. AUXÍLIO TRANSPORTE E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. VALORES RECEBIDOS DE FORMA INDEVIDA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO PARA A NÃO EFETIVAÇÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ação de conhecimento no 0724081-49.2023.8.07.0016), que indeferiu o pedido de provimento judicial para determinar ao réu que se abstenha de efetuar qualquer desconto em sua folha de pagamento relativo ao ressarcimento de pendências pecuniárias juntos ao Governo do Distrito Federal.
2. No presente agravo de instrumento, a agravante relata ser professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, admitida em 05/02/2014 e com desligamento em 23/02/2015. Em 04/2022, foi comunicada de que recebeu, de forma indevida, o valor total de R$ 2.194,91, a título de Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação, nos meses 06/2015 e 07/2015. Aduz que, em razão do erro cometido pela Administração, os valores seriam descontados em 5 parcelas de R$ 438,98, em folha de pagamento. E caso o servidor não concordasse com os descontos os autos seriam encaminhados para inclusão em dívida ativa. Sustenta que a verba discutida foi recebida de boa-fé, de forma que o “erro, se é que há, é da própria Administração”. Requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada para que o agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da agravante, ou inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento de mérito da ação originária (Id 47457454).
3. O agravado, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada por seus próprios argumentos (Id 48814375).
4. Nos termos da tese firmada por ocasião do Tema Repetitivo no 531, do Superior Tribunal de Justiça, em caso de errônea interpretação de lei por parte da Administração Pública, culminando com o pagamento indevido ao servidor, não é cabível o desconto em folha de pagamento dos valores recebidos, em razão da boa-fé deste, que teve criada falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos.
5. O Tema Repetitivo no 1009, também do STJ, entende que estão sujeitos à devolução os pagamentos feitos indevidamente aos servidores públicos, decorrente de erro administrativo, porém não decorrente de interpretação errônea ou equivocada da Lei pela Administração, exceto nos casos em que o servidor comprove sua boa-fé objetiva, demonstrando que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
6. Assim, no caso dos autos, para o deslinde da demanda, necessária a dilação probatória, a fim de que a agravante exerça seu direito à ampla defesa e ao contraditório, a fim de demonstrar sua boa-fé no recebimento dos valores, eximindo-a de eventual devolução, mormente observando-se que os valores foram recebidos pela agravante no ano de 2015.
7. Ademais, ressalta-se que, no caso de eventual devolução dos valores recebidos, o montante a ser ressarcido ao erário será objeto de atualização monetária e poderá ser descontado em folha de pagamento, sem qualquer prejuízo à Administração.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão agravada, para manter a decisão que antecipou a pretensão recursal, para determinar que o agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto em folha de pagamento, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, ou inclua o nome da agravante em dívida ativa, até julgamento final da ação originária.
9. Sem custas e honorários.